Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715006-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VENDA NÃO PRESENCIAL DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIFAL-ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL NACIONAL DA DIFAL-ICMS. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE POR LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FERRAMENTA DE ARRECADAÇÃO NÃO IMPLANTADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA INFORMAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO E RECOLHIMENTO. 1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no art. 1.012, §3o, I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular. 2. O Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação – ICMS, além de possuir previsão constitucional no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, possui regramento específico estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996. 2.1. ICMS é imposto sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte participa direta e ativamente de sua formatação (cálculo e pagamento), cabendo à Administração Tributária somente o procedimento homologatório (artigo 150 do Código Tributário Nacional). 2.2. A Lei Complementar n. 190/2022 alterou a Lei Complementar n. 87/1996, para regulamentar a cobrança da DIFAL-ICMS, sendo certo que referida Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu, tampouco aumentou a alíquota, pois tão somente disciplinou o que já estava previsto na Emenda Constitucional n. 87/2015, permanecendo válida a Lei Distrital n. 5.546/2015 editada em conformidade com a Lei Complementar n. 87/1996. 3. O artigo 24-A, da Lei Complementar n. 87/1996, incluído pela Lei Complementar n. 190/2022, não alterou a modalidade do lançamento da DIFAL-ICMS de homologação para declaração, sendo que a apuração do tributo se faz em conformidade com os incisos I a III do artigo 24 da mesma lei complementar. 3.1. O fato gerador da obrigação tributária principal, nos termos do artigo 114, do Código Tributário Nacional, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 3.2. Segundo o artigo 12, inciso XVI, da Lei Complementar n. 87/1996, considera-se ocorrido o fato gerador da DIFAL-ICMS no momento da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado. 3.3. Segundo o artigo 5o, inciso XIX, da Lei Distrital n. 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal, com a redação dada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, o fato gerador do imposto considera-se ocorrido no momento da saída do estabelecimento remetente de bens ou do início da prestação de serviços em operações ou prestações interestaduais cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal. 4. No lançamento por homologação, o contribuinte identifica e considera o fato gerador, calcula e paga o imposto devido de maneira antecipada, cabendo ao fisco, a partir desse procedimento empreendido prévia e exclusivamente pelo contribuinte, homologar ou não a operação. 4.1. No lançamento por declaração previsto pelo artigo 147 do Código Tributário Nacional, é autoridade tributária quem o realiza, a partir de informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação, que lhe foram prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiro, para que apure o valor do tributo, constitua o crédito e emita a guia para pagamento. 4.2. A previsão de ferramenta, no portal nacional da DIFAL-ICMS, que permita a apuração centralizada do tributo pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento para cada fisco estadual credor não alterou a natureza do lançamento, que continua a ser por homologação. 4.4. O portal nacional da DIFAL-ICMS é apenas uma plataforma facilitadora para que o sujeito passivo ou o terceiro efetue o pagamento do tributo com transparência, para que os outros entes federados credores tenham conhecimento da situação, sendo esse o escopo da ferramenta disponibilizada. 4.5. Enquanto não for totalmente implantada pela COTEPE/ICMS, poderá haver direcionamento para os portais próprios de cada ente fiscal credor, conforme previsão da cláusula quarta do Convênio CONFAZ n. 235/2021. 5. A COTEPE/ICMS é órgão auxiliar e de assessoramento ao CONFAZ, de modo que a alegada omissão na implantação integral do portal nacional da DIFAL-ICMS ensejaria, se o caso, medida em desfavor desse órgão ou da União perante a Justiça Federal na forma do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 5.1. O recolhimento do DIFAL-ICMS continua a ser de responsabilidade do sujeito passivo, com a efetivação do lançamento por homologação, no referido portal nacional ou no portal do ente fiscal credor ou em outro meio disponibilizado para tanto, mediante a informação do valor devido e o recolhimento, de acordo com a cláusula 4a do Convênio CONFAZ n. 235/2021. 5.2. Não há motivo lícito para que os sujeitos passivos deixem de efetuar o pagamento da DIFAL-ICMS apenas por alegada falta de disponibilização da ferramenta apropriada no portal nacional da DIFAL-ICMS. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados. A parte recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei Complementar no 87/1996, 9o, inciso I, 114, 115, 142 e 151, inciso IV, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que a partir da edição da Lei Complementar no 190/2022, se tornou obrigatório que o Distrito Federal disponibilize ferramenta que permita a apuração centralizada do diferencial de alíquota de ICMS e a emissão da respectiva guia. Afirma que houve alteração da modalidade de lançamento do tributo, que passou a ser por declaração. Defende que o fato gerador do DIFAL incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no DF só deverá ocorrer após decorridos 3 (três) meses da implementação da referida ferramenta, em respeito ao princípio da não surpresa. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Clayton Pereira da Silva, OAB/SP 303.159 (ID 49254340). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 24-A da LC no 87/1996, 9o, inciso I, 114, 115, 142 e 151, inciso IV, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Clayton Pereira da Silva, OAB/SP 303.159. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021